Tribunal: STF
Processo: ARE 1503468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com restituição de valores. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Cobrança da diferença de consumo entre o hidrômetro geral em loteamento fechado e os hidrômetros individuais em seu interior. Expressa determinação por meio de legislação municipal. Inexistência de vício formal de inconstitucionalidade. Assunto de interesse local, sobre o qual os Municípios têm competência legislativa. Observância da legislação municipal que foi apontada expressamente pela agência reguladora. Serviços efetivamente prestados, já que a água é fornecida ao loteamento. Responsabilidade dos loteadores pela manutenção das redes de água e esgoto, conforme decreto municipal. Eventuais diferenças apuradas entre o hidrômetro geral e os individuais decorrem de perda de água, v. g., em vazamentos. Responsabilidade dos moradores pelo adimplemento das diferenças, sob pena de enriquecimento sem causa, em detrimento do prestador de serviços e da coletividade. Inexistência de retroatividade na cobrança. Precedente. Sentença mantida. Apelo desprovido.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação dos artigos 25, § 3º; 30, incisos I e V; e 175, caput e inciso III, da Constituição Federal.



    Argumentam que o acórdão recorrido “sugere harmonia entre a legislação municipal e a normatividade da Agência Reguladora para justificar a implantação de tarifa de rateio de estimativas; o que é ilegal, ilegítimo e ofensivo aos basilares direitos consumeristas”.



    Aduzem que o “município integrado em região metropolitana não dispõe de competência legislativa para a criação de tal dispositivo, à vista da adesão ao consócio da Agência Regional”.



    Pretendem, em síntese, a revisão judicial da “tarifa com rateio de estimativa de consumo afastando-se do Marco do Saneamento e do Código de Defesa do Consumidor”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    A insurgência pretende a revisão judicial de excessos de julgamento pelo juízo a quo e instância revisora que considerou convergente à planilha tarifária homologada por agência reguladora Ares/PCJ Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 421/20, que não recepcionada, nos termos do art. 25, §3º, CF/88 c/c art. 30, I e V, e art. 175, caput, e III, da CF/88, c/c art. 111 da Constituição Estadual e art. 70 da LOM, criou tarifa com rateio de estimativa de consumo afastando-se do Marco do Saneamento e do Código de Defesa do Consumidor.



    A Constituição Federal (art. 25, § 3º) previu ser de competência dos Estados instituir região metropolitana para atender a funções públicas de interesse comum regional, mediante lei complementar; mitigando a eficácia normativa das legislações locais por não recepção. 



    Nessa situação, o ‘interesse comum’ se sobrepõe ao interesse local do Município, passando o serviço de saneamento básico em questão a ser de titularidade estadual – razão porque a Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 421/20 possui vício insanável por invasão de competência Estadual; ofendendo o Marco do Saneamento. 



    Ao discorrer sobre o § 3º do art. 25, o i. Min. Barroso afirma que, no caso de regiões metropolitanas, os serviços de saneamento deixaram de ser de interesse local para se transformarem em serviços de interesse regional ou estadual. A atividade hoje considerada de interesse predominantemente local pode, amanhã, ser de interesse regional e, até mesmo, federal.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente